Tribunal: TJES
Processo: 5002115-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002115-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CAMARGO TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002115-12.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA

RECORRIDOS : CAMARGO TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA –
EPP

GERALDO JANES CAMARGO E

FREDERICO HERMANN MACIEL CAMARGO

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em desfavor de
GERALDO JANES CAMARGO
e
FREDERICO HERMANN MACIEL CAMARGO
, sócios administradores da executada
CAMARGO TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP
.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) a empresa Agravada promoveu a baixa (distrato) perante a Junta Comercial, na data de 01.08.2017, encerrando suas atividades sem quitar os débitos tributários de janeiro de 2003 a abril de 2005; (ii) o distrato configura a dissolução irregular da empresa, autorizando o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, nos termos do art. 135,
caput
e III, do CTN e a Súmula n.º 435, do Superior Tribunal de Justiça, e (iii) os sócios Agravados encontravam-se na administração da empresa na data da ocorrência do fato gerador do imposto e na data da sua dissolução irregular.

Assim, requer a reforma da decisão agravada (id. 693464).

Sem contrarrazões pelos Agravados, apesar de intimados (id. 1142436, 1142437 e 1142438).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 19 de maio de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5002115-12.2020.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002115-12.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA

RECORRIDOS : CAMARGO TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA –
EPP

GERALDO JANES CAMARGO E

FREDERICO HERMANN MACIEL CAMARGO

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à possibilidade ou não de redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios da empresa executada.

Emerge dos autos, que o Agravante propôs a execução fiscal em desfavor da empresa Agravada, aparelhada na CDA n.º 120/2017, para a satisfação do crédito de R$ 173.725,58 (cento e setenta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), ante a falta de recolhimento de parte do ICMS, no período de janeiro de 2003 a abril de 2005 (id. 177627 – do processo principal).

A empresa Agravada não foi localizada em seu endereço fiscal para ser citada, tendo o Agravante obtido informações na Junta Comercial, dando conta de que a mesma encerrou as suas atividades por liquidação voluntária, sem efetuar o pagamento dos créditos tributários (id. 495133 e 537345 – do processo principal).

Por esse motivo, o Agravante requereu o redirecionamento da execução contra os sócios-administradores Agravados.

A decisão recorrida indeferiu o pedido, fundamentando que os sócios não participaram do processo administrativo fiscal, não podendo ser incluídos no polo passivo da demanda sem a apuração da responsabilidade tributária (id. 4206870 – do processo principal).

Não se conformando, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sus
tentando que (i) a empresa Agravada promoveu a baixa (distrato) perante a Junta Comercial, na data de 01.08.2017, encerrando suas atividades sem quitar os débitos tributários; (ii) o distrato configura a dissolução irregular da empresa, autorizando o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes, nos termos do art. 135,
caput

e III, do CTN e a Súmula n.º 435, do Superior Tribunal de Justiça, e (iii) os sócios Agravados se encontravam na administração da empresa na data da ocorrência do fato gerador do imposto e na data da sua dissolução irregular (id. 693464).

Não há manifestação dos Agravados em contraditório recursal (id. 1142436, 1142437 e 1142438).

Pois bem.

De partida, é importante consignar que venho me posicionando de que é descabido o direcionamento da execução fiscal aos sócios cujos nomes estão incluídos na CDA, mas que não tiveram oportunizada a defesa durante o processo administrativo fiscal, haja vista a ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso em comento, no entanto, há outras razões a justificar a inclusão dos sócios Agravados no polo passivo.

Explico.

O Agravante demonstrou a existência de circunstâncias aptas a caracterizar a presunção de dissolução irregular da empresa Agravada.

O referido ilícito autoriza o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios Agravados, pois houve o descumprimento legal da obrigação de manterem atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à
localização da empresa Agravada
e o seu
encerramento
.

Sobre o assunto, a Súmula n.º 435, do c. Superior Tribunal de Justiça, diz que
[...] Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
.

E ainda, a Súmula n.º 630, o c. Superior Tribunal de Justiça, preleciona que
[...] Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente [...]
.

No curso do processo principal, foi constatado que a empresa Agravada não mais funcionava no seu endereço fiscal (id. 495133 – do processo principal).

O Agravante anexou ao processo de origem documentos comprovando que a empresa Agravada havia encerrado as suas atividades por meio de distrato registrado na Junta Comercial, em 01.08.2017, constando a sua situação cadastral como baixada.

Muito embora tivesse ocorrido a averbação regular do distrato – sendo esta apenas uma etapa do encerramento da existência da pessoa jurídica -,
não houve a prévia liquidação do ativo e passivo
, autorizando o redirecionamento da execução fiscal.

Vale acentuar, que ambos os sócios Agravados constavam como administradores da empresa, responsáveis por sua gerência e administração, conforme a cláusula sexta, do contrato social, tanto à época do fato gerador do imposto, como da dissolução irregular da sociedade empresária (id. 693467 e 693468).

A dissolução irregular da empresa Agravada configura infração à lei e ao contrato social, acarretando a responsabilização dos sócios Agravados, por força do disposto no art. 135, III, do CTN.

Incumbia a eles, diante da paralisação definitiva das atividades da sociedade, promover a regular liquidação para efeitos tributários, o que não aconteceu.

É como preconiza o c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. REGISTRO DE DISTRATO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O STJ tem assentado que o distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes" (AgInt nos EDcl no REsp 1.882.530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 10.12.2020)
.

2.
Ainda, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe a comprovação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários, de forma que somente a baixa da empresa perante a Junta Comercial e a Receita Federal, que é apenas etapa do encerramento de sua existência, não elide a presunção de irregularidade do encerramento reconhecida pela Súmula 435/STJ
.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: a cláusula constante do distrato e transcrita pela própria embargante corrobora a hipótese de responsabilização, na medida em que atribui a responsabilidade à agravante por assumir o ativo e o passivo da sociedade então dissolvida (...). Resta cristalina, assim a responsabilização da agravante, sendo inviável objetá-la, sob a falsa premissa de que o procedimento teria sido regularmente observado (...). Do julgamento cuja ementa (...) restam, em suma, duas importantes conclusões: (1) o fato de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, de modo que, somente após estas providências é que será possível a decretação da extinção da personalidade jurídica e (2) a consequente baixa (isto é, a almejada dissolução regular) da empresa somente ocorrerá após a comprovação de quitação de todos os seus débitos. No caso, nenhuma das condições necessárias foi implementada (...).
Desse modo, em alusão à irregularidade do procedimento dissolutório analisado, corrobora-se a responsabilidade pessoal da agravante, nos moldes do que preceitua o art. 135, III, do CTN
(fls. 208/211).

4. Considerando a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem, ressalta-se que o acolhimento da pretensão recursal, a fim de modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, somente poderia ser realizado mediante reexame de matéria fático-probatória, sendo inviável na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.561.461/RS, relator Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 24/3/2022.)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISTRATO SOCIAL. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO.

1.
O distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, não constituindo condição suficiente para atestar a regularidade da dissolução, haja vista ser indispensável a posterior realização do ativo e o pagamento do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica
.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que, "
mesmo tendo sido feito o distrato social, de acordo como o entendimento da jurisprudência do STJ, ocorreu dissolução irregular da empresa, pois não foi feita a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários
".

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.727.337/RJ, relator Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021.)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRATO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE EVENTUAIS RESPONSÁVEIS.

1.
"A Segunda Turma desta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica" (REsp 1734646/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018), de modo que "o simples fato de subsistir débito tributário em aberto já revela um paradoxo que a Corte local se esquivou de enfrentar. Com efeito, a lógica que permeia a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe que será dada baixa da empresa somente após a comprovação de quitação de todos os seus débitos" (EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).

No mesmo sentido: AgInt no REsp 1737677/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019
.

2. Ressalva do ponto de vista do Relator, cujas razões foram manifestadas em voto-vista proferido no REsp 1.750.420/SP, cujo julgamento foi concluído em 10.12.2019. Na ocasião, o entendimento majoritário firmou-se no sentido de que cumpre a esta Corte prover o recurso especial tão somente para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que decida acerca das demais etapas do procedimento de liquidação, inclusive sobre a distribuição do ônus probatório, com base no material fático-probatório contido nos autos.

3. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.758.879/SP, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/6/2021.)” (destaquei)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios Agravados, ante a presunção da dissolução irregular da empresa executada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5002115-12.2020.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002115-12.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA

RECORRIDOS : CAMARGO TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA –
EPP

GERALDO JANES CAMARGO E

FREDERICO HERMANN MACIEL CAMARGO

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

ACÓRDÃO

EMENTA.
TRIBUTÁRIO

E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO PROVIDO.

1. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Precedentes do c. STJ.

2. O distrato é apenas uma das etapas para o encerramento da pessoa jurídica, não constituindo condição suficiente para regular dissolução, pois indispensável a liquidação do ativo e do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ.

3. A dissolução irregular da empresa Agravada configura infração à lei e ao contrato social, acarretando a responsabilização dos sócios Agravados, por força do disposto no art. 135, III, do CTN, pois incumbia a eles, diante da paralisação definitiva das atividades da sociedade empresária, promover a regular liquidação para efeitos tributários.

4. Recurso provido.

TJES/SMBJ/221/5002115-12.2020.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.